Tribunal: TJSP
Processo: 2020442-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE – Exercício de 2016 e 2017 – Exigência do tributo com esteio na Lei Municipal no 3.707/2.014 cujo fato gerador é atividade desempenhada pelo contribuinte – Descabimento - Fiscalização da atividade de competência privativa da União por intermédio da ANATEL e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE – Exercício de 2016 e 2017 – Exigência do tributo com esteio na Lei Municipal no 3.707/2.014 cujo fato gerador é atividade desempenhada pelo contribuinte – Descabimento - Fiscalização da atividade de competência privativa da União por intermédio da ANATEL e derivada do poder de polícia Art. 21, XI e 22, IV, da CF – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020442-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
CLARO S/A, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 22.577
Agravo de instrumento no 2020442-55.2020.8.26.0000
Agravante: Claro S/A.
Agravada: Prefeitura Municipal de Campos de Jordão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - TAXA DE
LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO
BASE Exercício de 2016 e 2017 Exigência do tributo com
esteio na Lei Municipal no 3.707/2.014 cujo fato gerador é
atividade desempenhada pelo contribuinte Descabimento -
Fiscalização da atividade de competência privativa da União
por intermédio da ANATEL e derivada do poder de polícia Art.
21, XI e 22, IV, da CF Decisão reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a
objeção prévia de executividade e determinou o prosseguimento da
cobrança da Taxa de Licença. Inconformada, a apelante sustenta a
inconstitucionalidade da base de cálculo adotada.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado com resposta.
Relatado.
Dispõe o artigo 77, do Código Tributário Nacional,
que as taxas só podem ser instituídas em razão do exercício do poder de
polícia, da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
No caso, ao instituir a Taxa de Funcionamento
exclusiva a estações rádio base, por meio da Lei Municipal no 3707/2014, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade utiliza como base de cálculo do tributo a natureza da
atividade, sem que tal critério possua qualquer relação com a atividade
estatal resultante do poder de policial municipal, a exemplo do que já
reconheceu o C. Órgão Especial, no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade
no
0034111-93.2012.8.26.0000,
declarou
inconstitucional os artigos 141 e 147, do Anexo II, da Lei no 1.400/1983,
com as alterações promovidas pela Lei no 1.581/1986, que dispõem sobre a
base de cálculo da Taxa de Licença de Funcionamento do Município de
Campos do Jordão, por afronta ao artigo 145, II, da Constituição Federal.
Com efeito, os municípios têm competência para
legislar sobre a instalação física de rádios base, nos limites dos seus
territórios e conforme o ordenamento e o uso do solo urbano, como
preceitua o art. 30, I e VIII, da CF, conferindo eficácia à legislação
municipal de zoneamento e ao respectivo plano diretor sem, contudo,
disciplinar o funcionamento dessas estações, visto se tratar de matéria
exclusiva da União.
Todavia, o Município de Campos do Jordão instituiu a
Taxa de Fiscalização e Funcionamento das estações de rádio base, na
esteira da Lei Municipal no 3.707/14, fixou o fato gerador da Taxa o
efetivo poder de polícia administrativa para seu funcionamento, em
conflito com a competência legislativa da União, como se extrai do artigo
8o, §3o: as torres de transmissão e recepção de sinais de telefonia, bem
como assemelhadas, com operação de micro-ondas, ou, qualquer forma de
ondas eletromagnéticas, geradoras de produtos comercializáveis, será
cobrada taxa de valor equivalente a 1000 (mil) vezes o valor do metro
quadrado previsto para estabelecimentos comerciais e/ou prestadores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços.
Em caso relativo à Taxa de Fiscalização de rádio base
do mesmo Munícipio, assim decidiu a ilustre Desembargadora Beatriz
Braga, da Col. 18a Câmara de Direito Público deste Tribunal, nos autos do
Agravo de Instrumento no 2024167-52.2020.8.26.0000: No caso em
apreço, todavia, a lei municipal não cuida da observância ou não de
posturas municipais, o que se coadunaria com o âmbito de sua
competência. O objeto da fiscalização não é a regularidade da instalação
das mencionadas antenas de transmissão, pois, se assim o fosse, a taxa
seria cobrada uma única vez. Ao contrário, o que se fiscaliza é a atividade
exercida pela autora, o que, como já demonstrado, compete à União.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para
extinguir a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC, com condenação da Municipalidade nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor do crédito
extinto atualizado, nos termos do art. 85,§3o, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.418
Agravo de Instrumento no 2020442-55.2020.8.26.0000
Comarca: Campos do Jordão
Agravante: Claro S/A
Agravado: Município de Campos do Jordão
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento, por fundamento diverso.
Ao instituir taxa de fiscalização e funcionamento sobre torres de
transmissão e equipamentos de telefonia, o Município extrapolou os limites de
sua competência, vez que a tributação sobre serviços de telecomunicações
compete privativamente à União, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da
Constituição Federal.
O serviço de telecomunicações, conforme previsto na Lei
9.472/971, consiste no “conjunto de atividades que possibilita a oferta de
telecomunicações”, não podendo ser considerado questão de interesse local a
autorizar instituição de taxa pelo Município.
Confirmando tal entendimento, assim já decidiu o Colendo
Órgão Especial desta Corte:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de
Nova Granada - Lei Municipal n° 57/06 - Instituição da Taxa de
fiscalização de licença para funcionamento das torres e antenas
1 Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da EC no 8, de 1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de transmissão e recepção de dados e voz - Usurpação da
competência privativa da União - Afronta aos arts. 21, XI e 22,
IV da CF - Arguição acolhida Inconstitucionalidade da lei
N°'57/06 declarada.”2
Veja-se, ainda, precedente desta Câmara:
“Apelação. Execução Fiscal. ISS/TAXAS. Nulidade da CDA.
Inexistência. Ausência de nulidade da sentença. Taxa de licença
para funcionamento. Inexigibilidade. Não demonstração de
prejuízo pelo executado de modo que fica afastada nulidade da
CDA. Sentença que decidiu nos limites da demanda proposta,
não havendo que se falar em sentença extra petita. Instituição da
taxa de licença para funcionamento de torres e antenas de
transmissão de sinais de telecomunicação pelo Município de
Avaré. Usurpação da competência atribuída a União, nos
termos dos artigos 21, XI e XII e 22, IV, da Constituição
Federal. Recurso provido.”3
Ademais, como bem anotado no julgado supra:
“Diante da competência atribuída exclusivamente a União para
exploração dos serviços de telecomunicações, depreende-se que
também caberá a ela a fiscalização do seu exercício, através do
Poder de Polícia. Nesse sentido, são as lições de Hugo de Brito
Machado:
Competente para instituir e cobrar taxa é a pessoa jurídica de
2 Arguição de inconstitucionalidade no 0195828-51.2011.8.26.0000, relator Des.
Samuel Júnior, j. 16.11.2011.
3 Apelação no 0004514-59.2009.8.26.0073, relatora Kenarik Boujikian, j.
18.10.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito público que seja competente para a realização da
atividade à qual se vincule o fato gerador respectivo. Sabe-se
que a taxa é tributo vinculado, vale dizer, o seu fato gerador é
sempre ligado a uma atividade estatal. Assim, a entidade estatal
competente para o desempenho da atividade é competente, por
consequência, para instituir e cobrar a taxa correspondente.4”
Assim, compete à Anatel, órgão regulador responsável por
organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, a regulação dessa
atividade nos termos da Lei 9.472/975, sendo descabida a cobrança da taxa de
fiscalização e funcionamento em questão.
De rigor, portanto, o acolhimento exceção de pré-executividade
para julgar extinta a execução fiscal, condenando-se o Município ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado do débito.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Desembargador
4 Curso de Direito Tributário. 32a ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 440.
5 “Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do
interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando
com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e
especialmente: (...) XI - expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no
regime privado, fiscalizando e aplicando sanções; XII - expedir normas e padrões a
serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos
equipamentos que utilizarem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
95047AD
5
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10B14042
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2020442-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.